Tribunal: TJMT
Processo: 1020797-44.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1020797-44.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Apelada: PATRÍCIA NIZETE CORRÊA
Número do Protocolo: 1020797-44.2018.8.11.0041
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1020797-44.2018.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por PATRÍCIA NIZETE CORRÊA, julgou o pedido parcialmente procedente para “reconhecer a ilegalidade do bloqueio da conta corrente da requerente e condenar o Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00, a ser corrigido monetariamente, e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da prolação da sentença” (cf. Id. no 118393478).
O apelante sustenta que, “conforme orientações do Banco Central do Brasil – BACEN, compete às instituições financeiras adotar políticas e procedimentos internos para garantir a segurança das operações e do sistema como um todo, sob pena de ser responsabilizada por eventuais danos”, sendo que, no caso, “procedeu com bloqueio na conta corrente após o recebimento da quantia de R$ 15.000,00, no dia 10/07/2018, por entender que movimentação estava fora do padrão do cliente, assim, houve a necessidade de esclarecimento acerca das movimentações realizadas oriundas de transferências entre contas”, e, em sendo esclarecida a questão, a conta logo foi desbloqueada para uso regular; em todo caso, argumenta que, “a recorrida não foi exposta a qualquer situação vexatória, constrangedora ou que abalasse sua honra ou dignidade”, não tendo demonstrado “que o bloqueio ocasionou qualquer prejuízo referente a esse período, tanto é que em 23/07 realizou outras transações, normalmente”, ou seja, “em momento algum demonstrou a recorrida o dano moral sofrido devido os fatos narrados, mas sim que todo o transtorno causado se deu por cláusula contratual existente, a qual previa o referido bloqueio para saques, e não da atuação do Banco/recorrente”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada a improcedência do pedido indenizatório, ou, no mínimo, reduzido o valor da indenização fixada na sentença (cf. Id. no 118393480).
A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 118393484, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o breve relatório.
O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade da atuação/serviço prestado pela instituição financeira em episódio em que, em razão de suspeita de fraude, ocorreu o bloqueio da conta de titularidade da autora (suspensão do acesso e de qualquer transação bancária), e, caso confirmada a responsabilidade civil do Banco/réu, quanto ao dever de indenizar por dano moral e o respectivo valor indenizatório.
É lícito o bloqueio preventivo e temporário de transações e movimentação de conta bancária em razão de fundada suspeita de fraude, não caracterizando, a princípio, prática de ato ilícito, eis que, ao fazê-lo, a instituição bancária age em exercício regular de direito, conforme regulamentação editada pelo BACEN, com respaldo do próprio contrato de abertura de conta e prestação de serviço, já que a previsão desse procedimento é cláusula padrão nos contratos dessa espécie, e, ainda, por ser inerente à própria natureza do serviço prestado, afinal, “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), ou seja, de forma mais concisa, tem-se que:
Súmula no 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Não se pode olvidar, no entanto, que entre as partes vigora relação de natureza consumerista (STJ, súmula no 297), de modo que o serviço prestado à correntista não pode ser feito ao sabor da intuição bancária, de forma arbitraria, impositiva e desmotivada, sob pena de responsabilização por falha na prestação de serviço. Sob essa perspectiva, a jurisprudência nacional, capitaneada pela a do STJ, formou o entendimento de que é vedado aos bancos cancelarem injustificadamente a conta dos correntistas, sem, antes, ao menos, fosse enviada notificação ao consumidor, e isso em razão da arbitrariedade e abusividade da conduta do fornecedor, incompatível com atuação numa relação de consumo, sendo essa situação bastante exemplificativa da conduta que se espera dos bancos durante a relação jurídica/comercial com o público, o que, no caso dos autos, traduz-se na ideia de que é perfeitamente lícita e regular o bloqueio preventivo da conta, desde que motivado, comunicado e mantido por tempo razoável.
No caso, ao analisar as particularidades da lide, o MM. Juiz concluiu pela falha na prestação do serviço bancário e, por conseguinte, condenou o réu/apelante Itaú ao pagamento de indenização por dano moral, fazendo-o pelos seguintes fundamentos:
“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, ajuizada por Patrícia Nizete Correa em desfavor de Banco Itaú Unibanco S.A, ambos qualificados nos autos, afirmando que é usuário dos serviços prestados pelo réu, conta fácil ag: 1676, conta no 28859-8, pela qual recebe sua remuneração, possuindo cartão para as movimentações.
Narra que, em 17/7/2018, emprestou sua conta para terceira (vó de seu esposo) (...) a fim de efetuar a transferência de R$ 15.000,00, oriundo de uma demanda judicial; ao receber o valor, transferiu R$ 10.000,00 para conta poupança e deixou o restante (R$ 5.000,00) para sacar no dia 11/7/2018 e repassar a quem de direito; acrescenta que, logo após a movimentação, o Banco/réu bloqueou o acesso da requerente à sua conta (cartão + internet + caixas eletrônicos), impossibilitando-a de utilizar o valor, inclusive, de sacar a quantia que repassaria à idosa.
Alega que procurou a preposta do réu, momento em que foi informada que o bloqueio se deu pelo código 48, isto é, que recebera um valor suspeito e pediu uma justificativa para o recebimento do referido valor, para, assim, desbloquear a conta.
Diz que providenciou os documentos que comprovaram a origem do dinheiro, mas, mesmo assim, a conta permanecia bloqueada, (...). Diante disso, registrou Boletim de Ocorrência e ajuizou a ação pela qual requer liminarmente o desbloqueio de sua conta e a liberação do valor transferido (R$ 15.000,00). No mérito busca a confirmação da tutela antecipada e a procedência dos pedidos, com a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no montante de R$ 15.000,00 e as verbas de sucumbência.
Instada a emendar a inicial para comprovar o parentesco com a terceira beneficiária do valor bloqueado, a autora juntou os documentos de id. 14175785.
(...)
Quanto à ocorrência do bloqueio, não restam dúvidas, vez que o requerido afirmou, na contestação, que ‘o bloqueio temporário que ocorreu em julho de 2018 foi regular’. Além disso, asseverou que: ‘no dia 10/07/2018, foi identificado movimentações suspeitas na conta corrente da cliente, o que alertou o sistema para uma possível tentativa de fraude (Confirmação de legitimidade de TED). Como precaução, automaticamente foi providenciada o bloqueio ao acesso da sua conta corrente’.
Pelo documento acostado ao id. 14609880, verifica-se que, no dia 10/7/2018, foi depositado o valor de R$ 15.00,00 na conta da requerente, sendo que a conta permaneceu sem movimentação até o dia 23/11/2018.
A autora afirma que procurou a requerida já no dia 11/7/2018 para verificar o que ocorreu, comprovando o comparecimento perante o banco por meio do documento de atendimento de id. 14134251, e o bloqueio pelo código 48 (suspeita de fraude) pelo documento de id. 14134267.
Incumbia ao Banco/réu comprovar a regularidade no bloqueio da conta corrente do autor. No entanto, o requerido não comprovou a ocorrência de operação fraudulenta, tampouco a participação do autor no suposto ato ilícito.
(...)
Assim, atento às conclusões plausíveis ante o acervo probatório formado, realçando, ainda, inexistir qualquer documento que ateste a regularidade dos atos do banco, bem como ter restado incontroverso os danos morais por si produzidos e os prejuízos causados ao consumidor, vislumbro merecer guarida os pedidos autorais.
(...)
Entendo que o caso ultrapassou a esfera do mero descumprimento contratual, configurando efetivo dano moral, especialmente considerando a ausência de comunicação prévia da ocorrência, impedindo a parte autora de realizar transações anteriores.
Essa conduta, sem dúvida, acarretou inúmeros dissabores e frustrações a requerente, bem como à terceira diretamente beneficiária do valor, que no período do bloqueio necessitava do valor para acudir sua filha acometida de AVC. Dessa forma, conclui-se que houve prática de ato ilícito por parte do demandado ao bloquear o valor depositado na conta da requerente, expondo a consumidora, de forma indevida, a situação de inegável constrangimento perante terceiros, o que configura danos morais.”
Nas razões recursais, assim como fez na contestação, o Itaú discorre sobre as “políticas e procedimentos internos para garantir a segurança das operações e do sistema como um todo”, e, em específico à situação discutida nos autos, diz que, “no dia 10/07/2018, foi identificado movimentações suspeitas na conta corrente da cliente, o que alertou o sistema para uma possível tentativa de fraude (confirmação de legitimidade de TED); como precaução, automaticamente foi providenciada o bloqueio ao acesso da sua conta corrente, (...) (e) procedeu o desbloqueio tão logo apurou a regularidade da operação”.
O Banco/réu, porém, não fornece ou adentra a detalhes mais substanciais do caso, como o fato de que, se a medida visou apurar uma única movimentação suspeita, consistente no deposito/transferência de crédito (15 mil reais) incompatível com o perfil da cliente, por que houve a suspensão/bloqueio de acesso e de qualquer espécie de operação (cf. Id. no 118390524), e não apenas da movimentação do valor crédito decorrente da operação suspeita, ou, então, de que por qual motivo ou dificuldade a apuração (e, consequentemente, o bloqueio) durou aproximadamente 2 semanas (10/07 a 23/07/2018 – cf. Id. no 118393452), mesmo tendo a autora entrado em contato com a instituição no dia seguinte ao bloqueio para elucidar e solucionar a questão (cf. Id. no 118390523); além disso, embora afirme que, detectada a movimentação atípica, “houve tentativa de contatar com a parte autora, contudo, (...) não obteve êxito”, o Banco/réu não trouxe qualquer indício probatório nesse sentido, nem mesmo a clássica tela do sistema interno referente ao perfil da autora, onde poderia haver algum registro quanto à efetiva tentativa de contato da correntista.
Portanto, conquanto seja realmente legitimo procedimento de bloqueio preventivo e temporário da conta bancária caso haja suspeita de fraude, o conjunto fático-probatório mostra que o réu/apelante não prestou com presteza, efetividade e regularidade o serviço disponibilizado à autora/apelada, na verdade, ao contrário, claramente falhou na prestação do serviço bancário, sendo, por isso, irretocável a conclusão sentencial pela caracterização da responsabilidade civil do Banco/réu e o dever de indenizar por danos morais, e, no caso, não só porque, de acordo com a jurisprudência deste eg. Corte, “é fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1007308-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 25/11/2020), mas, em especial, porque, conforme satisfatoriamente demonstrado por meio da documentação arrostada aos autos, como o relatório médico datado de 10/07/2018 (cf. Id. no 118390529 e 118390543), a certidão de óbito emitida em 13/07/2018 (cf. Id. no 118390542) e os comprovantes de despesas com funeral (cf. Id. no 118390545), o bloqueio da conta ocorreu no pior cenário possível, eis que, no momento da internação, seguida do óbito, de ente da família, a autora (e a sua família) não pôde acessar o dinheiro constante de sua conta - que, conforme comprovado nos autos, legitimamente lhe pertencia -, de modo que, para além dos danos presumíveis em decorrência de episódios dessa natureza, o conjunto de elementos fático-probatórios dos autos denota a presença de abalo emocional e psicológico bastante tangível e significativo à parte autora.
A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – UTILIZAÇÃO DE CONTA POR TERCEIROS – FRAUDE – BLOQUEIO DE CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS MANTIDOS - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO DESPROVIDO.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 0013926-83.2016.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020)
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE – NOTÍCIA DE FRAUDE – ESTELIONATO NÃO COMPROVADO – RESSARCIMENTO QUANTO AO VALOR BLOQUEADO – DANO MORAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o bloqueio da conta corrente do autor se deu em razão da suspeita de fraude, competia ao banco réu a comprovação da operação supostamente fraudulenta. Não tendo o banco se desincumbindo do seu ônus, mostra-se indevido o bloqueio da conta, ensejando o a reparação quanto ao respetivo valor bloqueado, bem como indenização por danos morais.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1011573-31.2020.8.11.0003, Rel. Des. NTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 02/12/2020)
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – QUANTIA CREDITADA EM CONTA CORRENTE – BLOQUEIO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente. Não há como afastar a responsabilidade pelos danos morais causados pelo banco que, por suspeita de fraude, bloqueia o acesso do cliente à conta corrente sem qualquer comunicação, e mantém a indisponibilidade por longo lapso de tempo” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1019370-12.2018.8.11.0041, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julgado em 29/07/2020)
“EMENTA: APELAÇÕES - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE – OPERAÇÃO FRAUDULENTA NÃO COMPROVADA PELO BANCO REQUERIDO – BLOQUEIO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. É fato gerador de danos morais o bloqueio indevido de conta corrente, sem qualquer comunicação ao cliente, em razão da suspeita de fraude não comprovada. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC 1007308-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 25/11/2020, DJe 25/11/2020)
Sobre o valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.
E, aqui, nesse ponto, assim como ao questionar a existência de dano moral indenizável na espécie, o réu/apelante Itaú nada diz de concreto a respeito das particularidades do discutido nesta lide, não enfrentando as razões de decidir da sentença, tecendo tão somente comentários genéricos sobre como seria excessivo o valor arbitrado ou quanto à possibilidade de um enriquecimento sem causa do adversário, fundamentos que não convencem do desacerto da sentença e nem dão ensejo a redução do quantum indenizatório, porque, diante da dimensão das repercussões negativas em razão do serviço defeituoso, a indenização fixada em 10 mil reais é, sim, justa, razoável e ajustado ao caso concreto, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.
Custas pelo apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator